Tribunal: TJBA
Processo: 0149788-61.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0149788-61.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: TIM S/A. Advogado(s): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, MARIA EDUARDA BEZERRA GERMANO EMBARGADO: RENCO EQUIPAMENTOS S/A Advogado(s): JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE RECORRENTE. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por TIM S/A contra o Acórdão que negou provimento à Apelação nº 0149788-61.2009.8.05.0001, em ação movida por RENCO EQUIPAMENTOS S/A. O pedido da embargante visa a correção de erro material consistente na identificação equivocada da parte recorrente, que constou como INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., quando deveria ser TIM S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e a possibilidade de sua correção por meio de Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4. Ainda que não se pretenda modificar o conteúdo decisório, o reconhecimento de erro material quanto à identificação da parte recorrente autoriza a correção da decisão embargada. 5. A jurisprudência pátria admite o acolhimento de Embargos de Declaração com a finalidade específica de correção formal, sem que isso implique efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. É cabível o acolhimento de Embargos de Declaração para correção de erro material quanto à identificação da parte, ainda que sem efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Embargos de Declaração Cível nº 0800006-37.2019.8.12.0021, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 28.02.2020. TJRJ, Embargos de Declaração nº 0063734-20.2011.8.19.0038, Rel. Des. Caetano E. da Fonseca Costa, j. 20.02.2019. TJPR, Embargos de Declaração nº 0000577-65.2014.8.16.0163, Rel. Juíza Denise Antunes, j. 10.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 0149788-61.2009.8.05.0001 que tem como embargante TIM S/A e como embargado RENCO EQUIPAMENTOS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA